Tribunal: TJES
Processo: 0004341-76.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004341-76.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CARDIM CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004341-76.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CARDIM CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANGELICA DA SILVA PAINEIRAS - ES28012-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO

1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004341-76.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CARDIM CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANGELICA DA SILVA PAINEIRAS - ES28012-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 14 de fevereiro de 2019, no Condomínio Ville Esmeralda, apt. 105, Bloco 1, Bairro São Francisco, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, praticou vias de fato contra sua esposa e vítima Danielle Ribeiro Moulin.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vítima estão casados há cerca

de 03 (três) anos e que possuem 01 (uma) filha menor de idade em comum.

No dia dos fatos, o casal estava separado, embora vivendo na mesma residência. Na ocasião, o Denunciado acordou a vítima e passou a questioná-la sobre um suposto relacionamento amoroso. Nesse passo, quando ela respondeu que estava com alguém, pois estava solteira, o Denunciado passou a lhe dar tapas no rosto, puxões de cabelo, bem como segurou sua cabeça com as duas mãos e a sacudiu, ao que ela bateu a cabeça contra a parede.

Em sede policial, o Denunciado confirmou a prática da infração.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na reprimenda da infração penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, nas circunstâncias previstas pela Lei n° 11.340/06.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
o réu foi condenado
pela prática da contravenção penal do art. 21 do Decreto Lei 3688/41.

O réu ao prestar depoimento na esfera policial afirmou que agrediu a vítima com tapas, segurando-a pela cabeça que atingiu a parede.

Contudo, ao prestar depoimento em juízo, o réu afirmou que acordou a vítima com cutucadas no rosto dando início a uma discussão. Em seguida, afirmou que segurou a cabeça e o cabelo da vítima e esta ao tentar se desvencilhar acabou batendo a cabeça na parede.

A vítima, por sua vez, declarou em juízo que acordou com o réu dando tapas em seu rosto e que ao se sentar, foi surpreendida com o réu lhe puxando os cabelos e lhe arrastando, tendo em seguido batido sua cabeça na parede.

Nesse liame, restou devidamente comprovado, em especial pelo depoimento da vítima, que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto Lei 3688/41).

Por conseguinte, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo desprovido de razão,
uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.